Tribunal: TJSP
Processo: 3005318-44.2013.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO PAULO) - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO – LEIS MUNICIPAIS Nos 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 – prescrição do fundo de direito da autora – inocorrência – reflexos nas prestações de natureza sucessiva – aplicação do Enunciado no 85, da Súmula do STJ – Mérito: Pretensão inicial da autora, servidora pública municipal de São Paulo, voltada ao recálculo do

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO PAULO) - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO – LEIS MUNICIPAIS Nos 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 – prescrição do fundo de direito da autora – inocorrência – reflexos nas prestações de natureza sucessiva – aplicação do Enunciado no 85, da Súmula do STJ – Mérito: Pretensão inicial da autora, servidora pública municipal de São Paulo, voltada ao recálculo do valor de seus proventos de forma a fazer incidir o adequado reajuste remuneratório previsto pelas Leis n os 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 – observação do julgamento do RE no 258.980-2 pelo C. STF – declaração de inconstitucionalidade do art. 2o, do art. 4o e da expressão "retroagindo os efeitos do disposto no art. 1o a 1o de fevereiro de 1995", do art. 7o, ambos da Lei Municipal no 11.722/95, bem como do art. 2o, da Lei Municipal no 10.688/88, e do art. 2o, da Lei Municipal no 10.722/89, pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça – respeito à determinação da Lei Municipal no 12.397/97, que concedeu reajustes de vencimentos relativos aos meses de outubro e dezembro de 1994, repercutindo nos meses subsequentes – fixação do índice de 25,32% para fevereiro de 1995, obtido em razão da aplicação da Lei no 12.397/97 – precedentes – sentença reformada, para fins de julgar parcialmente procedente a demanda. Recurso da autora provido.